Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de mandado de segurança, facultou a emenda à inicial para a conversão do mandamus em ação ordinária, “na qual poderá ser requerida tutela de urgência almejada, nos termos dos arts. 300 e seguintes do CPC”, por considerar necessária a instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa das partes. A Agravante sustenta que a empresa que ofertou o menor preço na Concorrência regida pelo Edital SESI/DF n. 03/2019 para a execução de obras de reforma visando atender o novo ensino médio na Unidade Operacional do SESI Taguatinga/DF – SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – foi inabilitada em razão da ausência da certidão de regularidade da Fazenda Estadual, conforme exige o item 9.1.2, letra “D” do edital. Interposto recurso administrativo contra referida decisão, a autoridade acoimada de coatora – Presidente da Comissão Permanente de Licitações do SESI – considerou válida a apresentação intempestiva da certidão, o que, segundo alega a Agravante, violou o princípio da vinculação ao edital e contrariou as normas contidas no edital que faz lei entre as partes, uma vez que o item 21.1 do edital prevê a inadmissão de juntada de documentos fora das datas nele especificadas. Afirma o cabimento do mandado de segurança por ser a prova pré-constituída e cuja análise não demanda a produção de provas. Alude ao item 9.8 do Regulamento do SESI, no sentido de que a não apresentação de qualquer documento ou sua apresentação em desacordo com a forma implicará na automática inabilitação da licitante. Informa que a empresa sagrada vencedora apresentou o preço de R$ 753.282,87 e que a Agravante ofertou valor com diferença ínfima no importe de R$ 754.438,57, bem como que os envelopes foram abertos na data de 28.11.2019 às 9h.30min., sem que a empresa tenha apresentado a certidão de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, só vindo a fazê-lo em momento posterior, com a apresentação do referido documento, que foi emitido na mesma data às 16h.22min., com o recurso administrativo. Sustenta a ofensa aos princípios da igualdade, transparência, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativa e do julgamento objetivo e colaciona doutrina e jurisprudência em abono a sua tese. Argumenta a probabilidade do direito e o periculum in mora ante a possibilidade de contratação da empresa que descumpriu as normas do certame. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a concessão de tutela provisória de urgência para que seja suspensa a decisão administrativa que habilitou a empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como de qualquer ato administrativo tendente à sua contratação. No mérito, o provimento do agravo. Às págs. 1 e ss. do ID 13547682, a Agravante junta aos autos cópia integral do documento denominado RESPOSTA AO RECURSO. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, tratam os autos originários de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Licitação do SESI que deferiu o recurso administrativo em favor da empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA de forma a sagrá-la vencedora no certame. A documentação acostada aos autos revela que restou incontroverso que a empresa supracitada não apresentou a certidão de regularidade fiscal estadual na data da licitação – 28.11.2019 –, razão pela qual foi inabilitada no certame. Posteriormente, foi sagrada vencedora na Concorrência em face do acolhimento de seu recurso administrativo pela autoridade acoimada de coatora. Portanto, sob um juízo de cognição sumária, não se faz necessária a dilação probatória para verificação do alegado direito líquido e certo da Impetrante, ora Agravante, mas apenas a análise dos documentos acostados aos autos, sendo oportuno registrar que a incompletude ou falta de algum deles que se faça necessário para o exame de legalidade da decisão administrativa sub judice enseja a concessão de prazo para a sua juntada. Em princípio, a prova documental é suficiente ao deslinde da lide mandamental. Ademais, quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, certo é que a empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA deverá figurar nos autos originários como litisconsorte passiva necessária, o que foi inclusive objeto do pedido na inicial do mandamus. No que concerne ao requerimento de tutela provisória de urgência nesta sede recursal para que seja suspensa a decisão administrativa que habilitou a empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como de qualquer ato tendente à sua contratação, registro que o âmbito de cognição do agravo restringe-se ao que foi decidido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não olvido que o Art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Todavia, no caso do presente agravo de instrumento, não há como subtrair-se do Juiz natural do feito originário a competência para o exame e decisão quanto ao pleito de concessão de tutela provisória de urgência se pendente de pronunciamento pelo Colegiado o cabimento, ou não, do mandado de segurança originário. A contrario sensu eventual concessão da tutela provisória vindicada nesta sede recursal culminaria com o desvirtuamento do agravo, o qual se prestaria para o julgamento da quaestio iuris ao largo da situação estampada junto ao Juízo de origem. Quadra dizer que a Decisão agravada faculta emenda à inicial para converter o feito em ação ordinária “na qual poderá ser requerida a tutela de urgência almejada, nos termos dos arts. 300 e seguintes do CPC”. Dessa forma, foi postergada a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência pelo Juízo a quo, sendo oportuno ressaltar que, se o caso, incumbe à Agravante postular junto àquele o exame e pronunciamento de seu pleito, cuja Decisão poderá vir a ser objeto de novo agravo com a abertura à instância ad quem para controle do Decisum. Nesse contexto, não conheço do pedido de concessão de tutela provisória de urgência e, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, inclusive a empresa SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao MP. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator